Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA no 881 DO STJ. DÍVIDA TRIBUTÁRIA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$5.877,05, relativo ao imposto de renda descontado sobre terço de férias, período de fevereiro/2014 a abril/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação do autor/recorrido de devolver ao erário o montante do imposto de renda não recolhido sobre o terço de férias, por força de decisão judicial posteriormente modificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica ao caso a tese firmada no Tema no 692 do STJ, porquanto a pretensão não versa sobre devolução de valores de benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. No mesmo sentido, também não se aplica o Tema no 1.009 do STJ, visto que não se trata de erro operacional da Administração Pública.
4. Embora amparado em decisão judicial não transitada em julgado, proferida nos autos no 64375-73.2013.4.01.3400, que tramitou na 21a VARA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, segundo a qual foi reconhecido que o terço constitucional de férias, período de fevereiro/2014 a abril/2018, não era passível de incidência do imposto de renda, o autor não obteve decisão judicial definitiva favorável aos seus interesses. Ao contrário, a decisão proferida em novembro/2015, nos embargos de declaração, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, revogando a medida liminar concedida (ID 8200000).
5. Nesse contexto, julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, e revogada a ordem liminar concedida, as partes retornaram ao status quo ante, de forma que é legítima a cobrança da exação pelo ente público.
6. Outrossim, desde 18/11/2015 o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o adicional de férias é passível de incidência do imposto de renda, consolidando a tese representada no Tema no 881 (STJ, REsp 1.459.779/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/04/2015).
7. Segundo o artigo 151, V do CTN, a concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário. E o artigo 302, III, do CPC, dispõe que a parte responde objetivamente pelo prejuízo que a tutela de urgência causar à parte adversa, quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal.
8. Destarte, configura-se legítima a dívida tributária impugnada, constituída no período de fevereiro/2014 a abril/2018, referente aos valores não recolhidos a título de imposto de renda. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1606295, 0757714-27.2018.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 24/08/2022; TJDFT, Acórdão no 1325145, 0701557-63.2020.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 05/03/2021.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, V; CPC, art. 302, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.459.779/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/04/2015; TJDFT, Acórdão no 1606295, 0757714-27.2018.8.07.0016, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 24/08/2022; TJDFT, Acórdão no 1325145, 0701557-63.2020.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 05/03/2021.